Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-49.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803454-49.2023.8.14.0012

APELANTE: JOSE JUNIOR OLIVEIRA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CP. PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER DEDUZIDA EM
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA FINAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por José Júnior Oliveira Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), por haver, sob ameaça com faca, subtraído um cordão de ouro e um celular da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação devolve a este Tribunal duas questões principais: (i) se é possível o reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade na via recursal ordinária; e (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, notadamente por ter sido aumentada com base em antecedentes criminais que a defesa considera inválidos, requerendo sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar sobre o direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via da apelação, por se tratar de tema atinente à legalidade da prisão preventiva, devendo ser deduzido mediante
habeas corpus
, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA e jurisprudência consolidada.
4. No mérito, não assiste razão ao apelante quanto à dosimetria. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em circunstância judicial desfavorável — antecedentes criminais — devidamente justificada com elementos concretos, inclusive com menção expressa à existência de mais de uma condenação transitada em julgado.
5. A sentença observou corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, tendo reconhecido e compensado a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, resultando em pena intermediária que se manteve na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.
6. A fixação da pena em 05 (cinco) anos, dentro da margem legal prevista para o tipo penal (04 a 10 anos), encontra-se devidamente motivada e pautada nos princípios da proporcionalidade, suficiência e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. “É incabível discutir o direito de recorrer em liberdade na via recursal ordinária, por se tratar de matéria própria de
habeas corpus
”. 2. “É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando existente fundamentação concreta extraída dos autos, notadamente a existência de condenações penais anteriores transitadas em julgado”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157,
caput
; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Júnior Oliveira Garcia
(nascido em
24/11/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
30/06/2024
(doc. ID 22396274) do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(ID 22396135) que:

“No dia
25/12/2023
, por volta das 05h40, em frente ao Banco Bradesco, localizado na Rua Coronel Raimundo Leão, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado JOSÉ JÚNIOR OLIVEIRA GARCIA,
munido de uma faca, subtraiu para si um cordão de ouro e um celular da vítima MARIA DO ROSARIO DIAS CORREA
.

Exsurge do apuratório que, na data em questão, a ofendida saiu de sua residência e foi ao Banco Bradesco, com o intuito de sacar dinheiro para sua tia Edna. Ocorre que, ao chegar no local, a vítima ficou esperando sua tia na porta da agência bancária, momento em que o denunciado se aproximou e perguntou “se o Banco já estava aberto”, tendo a ofendida respondido que só abriria as 06h00.

Nesse momento,
o imputado, munido de uma faca, anunciou o assalto, ameaçando a vítima, afirmando que iria lhe dar um tiro na testa, caso ela reagisse
.

Ato contínuo, o suplicado enquadrou a ofendida na parede, ordenando que esta se ajoelhasse e entregasse seus bens. Depois, o demandado fugiu do local.

Após o ocorrido, a vítima decidiu ir andando em direção a sua residência, momento em que passou em frente ao quartel da Polícia Militar e, ao avistar um policial, narrou que tinha acabado de ser roubada.

Imediatamente, a vítima entrou na viatura da PM, momento em que a guarnição policial saiu à procura do denunciado, conseguindo capturá-lo perto da Feira do açaí,
sob a posse de uma faca, um cordão de ouro e um celular da ofendida
.

Em seguida, a vítima se dirigiu a Delegacia de Cametá, onde narrou os fatos e efetuou o reconhecimento do imputado, conforme auto de reconhecimento de pessoa à fls. 7/8 doc. 106630464.

Interrogado (fl. 9 doc. 106630464),
o denunciado negou os fatos a ele imputados, alegando que, no momento dos fatos, estava na Feira do Açaí, trabalhando e ingerindo bebidas alcoólicas
”.

Em
razões recursais
(ID 22396287), a defesa requer,
preliminarmente
, a
revogação da prisão preventiva do acusado
. No
mérito
, clama pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
fixada de forma desproporcional
, já que os antecedentes criminais foram valorados de forma negativa sem qualquer fundamentação concreta, a partir de ações penais em andamento, o que viola as Súmulas nº 241 e nº 444 do STJ. A pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), devendo ficar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 22396290), a digna representante ministerial clama pelo
total improvimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 26075138).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
. Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante requer que
a pena seja reduzida ao mínimo legal
, por entender que o juízo de primeiro grau majorou a pena acima do mínimo
sem a fundamentação devida
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Cito trecho da sentença nesta parte:

“(...). Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta
circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais para o tipo, pois os bens subtraídos foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado (...)”.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, milita contra o recorrente circunstância desfavorável, que foi justificada, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como os
antecedentes criminais
, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

A circunstância judicial dos antecedentes criminais considerada em desfavor do réu se encontra devidamente fundamentada
,

uma vez que
o apelante registra mais de uma sentença penal condenatória transitada em julgado
. Conforme muito bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais, o processo que, em tese, estaria em duplicidade na Certidão de Antecedentes Criminais refere-se ao
Processo de Execução nº 0000338-25.2010.8.14.0012
,
onde se verificou mais de uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante
.

A defesa do réu alega equivocadamente que na Certidão de Antecedentes acostada nos autos, consta o mesmo processo em duplicidade, e que por isso, o magistrado utilizou o mesmo processo (em duplicidade) para valorar os antecedentes e a agravante da reincidência. No entanto,
de forma alguma o magistrado incorreu em erro durante a dosimetria da pena
, tendo em vista que,
os autos a que se refere o apelante, na realidade, são autos da execução penal, onde constam todas as condenações transitadas em julgado em nome do apenado
. Ao analisar os autos da execução penal,
Processo nº 0000338-09.2010.8.14.0012
(na realidade autos nº 0000338-25.2010.8.14.0012), pode-se verificar todas as condenações transitadas em julgado em seu nome, pelo menos mais de uma.

Como se observa, o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais,
utilizou fundamentação idônea com base em elementos concretos dos autos e que extrapola o tipo penal, de forma que não exige reforma
.

Quanto à fração a ser utilizada para a incidência de cada vetorial
, faz-se mister ressaltar que
o magistrado não está vinculado a frações aritméticas para efetuar o cálculo dosimétrico, devendo pautar a mensuração penal, em observância aos postulados da individualização da pena e do livre convencimento motivado
, justamente como ocorreu na sentença em apreço, que trouxe elementos específicos e relevantes do caso concreto para elevar a pena, como medida tida como adequada e suficiente para a repressão e prevenção da prática delitiva.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na segunda fase, o juízo
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, tendo feito a
devida compensação
, manteve a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a qual restou definitiva na terceira fase, vez que
inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena
.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025